Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0714392-71.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: ODAIR SOUSA LOPES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A. em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 12.100,55. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.” No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente juntou os documentos ID 24357177 e 24357178. As custas recursais compreendem o pagamento de duas guias, sendo uma com valor fixo para a interposição do recurso (guia recursal), cujo valor é de R$ 18,07, e outra que corresponde às demais custas do processo, em consonância com o valor da causa, que é denominada na guia emitida como “guia inicial” (que foi devidamente apresentada e com pagamento comprovado pela parte recorrente, conforme ID 24357177). Todavia, com relação à “guia recursal”, a parte recorrente juntou o documento ID 24357178, sendo que o comprovante de pagamento apresentado não corresponde à guia devida, eis que possui código de barras diverso. Isso porque o comprovante do pagamento possui trecho indicando “(...) 725166 00099.988172 1 85540 (...)”, enquanto que na guia apresentada o código de barras aponta “(...) 725166 00100.087170 4 85550 (...)”. Contudo, caberia à parte recorrente anexar a correta guia relativa ao pagamento efetuado. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto pelo CAIXA SEGURADORA S.A, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator